Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.
2. Não tendo o julgador deixado de se manifestar, de ofício ou a requerimento, sobre pedido, argumento ou questão, não se configura omissão no julgado.
3. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
5. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
6. Ambos os embargos de declaração foram rejeitados.